Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707937-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DOS SANTOS LEMES, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ROMULO DOS SANTOS LEMES D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada c/c reparação por danos morais ajuizada por RÔMULO DOS SANTOS LEMES em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 50439914). Em suas razões, o autor pleiteia a condenação da ré em danos morais (ID 50439925). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A ré, por sua vez, sustenta a total improcedência dos pedidos (ID 50439926). Preparo recolhido (ID 50439927). Contrarrazões apresentadas (ID 50439930/50439932). Ao apelante, RÔMULO DOS SANTOS LEMES, para se manifestar quanto as preliminares arguidas em contrarrazões pela ré ao seu recurso de apelação (ID 50439930), nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator